Tribunal: STF
Processo: ADI 6230
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República em face dos seguintes dispositivos da Lei 13.831/2019, que altera a lei dos partidos políticos (Lei 9.096/95) a fim de assegurar autonomia aos partidos políticos para definir o prazo de duração dos mandatos dos membros dos seus órgãos partidários permanentes ou provisórios; e dá outras providências: 
    “Art. 1º A Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei dos Partidos Políticos), passa a vigorar com as seguintes alterações:
    “Art.3º [...]
    § 2º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir o prazo de duração dos mandatos dos membros dos seus órgãos partidários permanentes ou provisórios.
    § 3º O prazo de vigência dos órgãos provisórios dos partidos políticos poderá ser de até 8 (oito) anos.
    [...]
    Art. 2º A Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei dos Partidos Políticos), passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 55-A, 55-B, 55-C e 55-D:
    Art. 55-A. Os partidos que não tenham observado a aplicação de recursos prevista no inciso V do caput do art. 44 desta Lei nos exercícios anteriores a 2019, e que tenham utilizado esses recursos no financiamento das candidaturas femininas até as eleições de 2018, não poderão ter suas contas rejeitadas ou sofrer qualquer outra penalidade.
    Art. 55-B. Os partidos que, nos termos da legislação anterior, ainda possuam saldo em conta bancária específica conforme o disposto no § 5º-A do art. 44 desta Lei poderão utilizá-lo na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres até o exercício de 2020, como forma de compensação.
    Art. 55-C. A não observância do disposto no inciso V do caput do art. 44 desta Lei até o exercício de 2018 não ensejará a desaprovação das contas.
    Art. 55-D. Ficam anistiadas as devoluções, as cobranças ou as transferências ao Tesouro Nacional que tenham como causa as doações ou contribuições feitas em anos anteriores por servidores públicos que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, desde que filiados a partido político (dispositivo inicialmente vetado pelo Presidente, mas com veto derrubado pelo Congresso Nacional)
    [...]”.
    A autora alega, em suma, violação dos arts. 1º, 2º, 3º, 5º, I, II, XXXV, XXXVI, XLI, LV, LIV, 17, III, 37 e 113 do ADCT, todos da Constituição Federal.
    Sustenta, em síntese, que 
    “Em atenção ao princípio republicano, o legislador constituinte originário adotou a periodicidade de quatro anos para os mandatos eletivos, mormente para os cargos de Chefe do Executivo, Prefeitos, Governadores e Presidente da República, os quais gozam de um mandato de quatro anos apenas (passível de reeleição), nos termos dos arts. 29, I, 28 e 82 da Constituição Federal, respectivamente.
    Mesmo no âmbito do Poder Legislativo, o mandato de oito anos, atribuído aos senadores, é uma exceção, já que vereadores, deputados estaduais e federais têm um mandato de quatro anos, consoante dispõem os arts. 29, I, 27, § 1º e 44, parágrafo único, do Texto Constitucional.
    Assim, o prazo de duração dos mandatos de dirigentes de diretório nacional e de executiva nacional de partido, por exemplo, superior a quatro anos supera em muito (quando podem ser de até oito anos) os prazos de duração dos mandatos eletivos dos Chefes do Poder Executivo no Brasil. Note-se, a propósito, que diretório nacional e comissão executiva nacional de partido são órgãos de natureza executiva. Nessa toada, o período de duração dos mandatos para cargos eletivos no Poder Executivo fixado na Constituição Federal também deve ser observado pelos partidos políticos” (págs. 3-4 do doc. eletrônico 1).
    Alega, também, que, em relação aos artigos 55-A, 55-B, 55-C e 55-D, incluídos na lei dos partidos políticos pela Lei 13.831/2019, 
    “o legislador tenta ‘modular’ novamente os efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos embargos de declaração na ADIn 56171, a fim de postergar, uma vez mais, a destinação de recursos para o incremento da participação da mulher na política brasileira. Mesmo se sabendo que o efeito vinculante não alcança o Legislativo – impedir o fenômeno da fossilização da Constituição –, certo é que o legislador não é livre para legislar, mas, sim, livre para concretizar e realizar a Constituição” (pág. 6 do doc. eletrônico 1). 
    Afirma, mais, que, 
    “Sendo inegável que a igualdade formal entre homens e mulheres, no que toca aos direitos políticos, ainda não atingiu padrões minimamente visíveis no protagonismo da cena política brasileira, é irretocável o financiamento público indutor de ampliação da democracia pelo incentivo à atuação política feminina.
    Com essa preocupação, o legislador nacional, inspirando-se em experiências estrangeiras, promoveu relevante intervenção legislativa, determinando que, nas candidaturas proporcionais às Casas Legislativas, cada partido apresente um máximo de 70% e um mínimo de 30% de postulantes de cada sexo (art. 3º da Lei nº 12.034/09).
    Não bastasse isso, em 2015, houve por bem obrigar a destinação, para promoção e difusão de participação política feminina, até o ano de 2024, de percentuais de 20% e 15% do tempo de acesso ‘gratuito’ dos partidos políticos ao rádio e à televisão. Desde 1995, a lei previa que os órgãos nacionais de direção partidária fixassem o tempo, respeitado o piso de 10%.
    Como se pode notar, têm sido adotadas medidas afirmativas de promoção da participação feminina na política. É dizer, a produção de igualdade material nos conduziu a medidas assecuratórias, a priori, de espaços mínimos para a participação política de mulheres.
    Essas medidas, contudo, não produziram mudanças efetivas na ampliação da representação feminina na política brasileira. Mulheres obtiveram 30% de candidaturas, mas apenas 5% de financiamento e 10% de tempo na propaganda, na medida em que a prática política transformou os pisos mínimos legais em tetos.
    Restaurando a autoridade da Constituição sobre esse cenário, o Supremo Tribunal Federal, na ADIn 5617, alinhou a proporção do financiamento público à proporção de gênero nas candidaturas, respeitados os pisos e tetos de cada gênero.
    Segundo a Corte Constitucional, descabe a possibilidade de os partidos políticos resistirem ao princípio da igualdade, mesmo sendo entes privados.
    É a melhor síntese do que patenteado pelo Supremo Tribunal Federal, então, a assertiva de que ‘não há como deixar de reconhecer como sendo a única interpretação constitucional admissível aquela que determina aos partidos políticos a distribuição dos recursos públicos destinados à campanha eleitoral na exata proporção das candidaturas de ambos os sexos, sendo, em vista do disposto no art. 10, § 3º, da Lei de Eleições, o patamar mínimo de 30%’.
    […]
    Para afastar os partidos políticos da aplicação de decisões como essa, o legislador criou a Lei nº 13.831, de 2019, adicionando à Lei nº 9.096, de 1995, os arts. 55-A, 55-B,55-C e 55-D.
    Em verdade, jamais o legislador está autorizado a anistiar, a perdoar valores, rendas que não lhe pertencem. Mesmo eventual renúncia fiscal deve sempre ser feita mediante a comprovação de contrapartidas. Isso sem se ater à moralidade de eventual ato de anistiar, perdoar.
    Representa, portanto, uma afronta à Justiça Eleitoral a anistia das devoluções, das cobranças ou das transferências ao Tesouro Nacional que tenham como causa as doações ou contribuições feitas em anos anteriores por servidores públicos que exerçam função ou cargo público de livre nomeação e exoneração, desde que filiados a partido político (conforme dispõe o art. 55-D). É que há aí renúncia de receita da União. Tendo em vista o enorme impacto dos benefícios fiscais na receita pública, o legislador dotou a renúncia de receitas de rígidos controles, desde requisitos de natureza tributária a outros de natureza de direito financeiro: art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e art. 113 do ADCT. Isso sem falar que a renúncia de receitas é passível de controle externo (CF/88, art. 70)” (págs. 13-15 do doc. eletrônico 1).
    Pede, ao final, 
    “concessão de medida cautelar, até julgamento definitivo desta ação, para suspender a eficácia do art. 1º da Lei nº 13.831, na parte em que altera os §§ 2º e 3º do art. 3º da Lei nº 9.096 de 1995 e o art. 2º da Lei nº 13.831, na parte que acrescenta os arts. 55-A, 55-B, 55-C e 55-D na Lei nº 9.096, de 1995” (pág. 16 do doc. eletrônico 1).
    Quanto ao mérito, requer que 
    “se julgue procedente o pedido, para, reconhecendo a inconstitucionalidade art. 1º da Lei nº 13.831, na parte em que altera os §§ 2º e 3º do art. 3º da Lei nº 9.096, de 1995, e o art. 2º da Lei nº 13.831, na parte que acrescenta os arts. 55-A, 55-B, 55-C e 55-D na Lei nº 9.096, de 1995, retirá-los do ordenamento jurídico” (pág. 17 do doc. eletrônico 1).
    Considerando a relevância da matéria, determino a aplicação do rito previsto no art. 12 da Lei 9.868/1999.
    Solicitem-se informações ao Congresso Nacional e ao Presidente da República.
    Após, abra-se vista à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República, no prazo legal.
    Publique-se.
          Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator